Tribunal: TJDFT
Processo: 0734488-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734488-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DUBARCOS BAR E LANCHONETE EIRELI - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DUBARCOS BAR E LANCHONETE EIRELI - ME contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal (processo n° 0708094-35.2021.8.07.0018), indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, que consistia no pedido de sustação dos efeitos dos autos de infração que aplicaram multa de R$4.000,00 e determinaram o fechamento do estabelecimento comercial por trinta dias, diante da violação aos protocolos de segurança sanitária vigentes. Em suas razões recursais (ID 30238228), a agravante sustenta que: 1) sempre cumpriu com as regras de distanciamento e fornecimento de álcool em gel para os clientes, o que inclusive foi atestado pela própria vigilância sanitária em 23/07/2021; 2) existem avisos nas paredes do local com alerta para o uso obrigatório de máscaras de proteção facial; 3) mantém lista de aferição de temperatura dos seus funcionários, com datas e assinaturas; 4) na data da autuação, o distanciamento entre as mesas estava sendo observado, bem como a distribuição de álcool em gel e aferição da temperatura dos clientes; 5) os autos de infração descreveram de maneira genérica a situação fática; 6) a interdição do estabelecimento por trinta dias pode levar ao encerramento definitivo das atividades, com a demissão dos empregados. Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para sustar os efeitos dos autos de infração e de interdição. No mérito, a confirmação do pedido liminar. Preparo comprovado (ID 30238230). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pela agravante refletem a plausibilidade do deferimento parcial da antecipação da tutela recursal, porquanto se verifica o risco de dano à empresa recorrente. O art. 12 do Decreto Distrital n. 42.525/21 estabelece que os órgãos fiscalizadores estão autorizados a promover, total ou parcialmente, a interdição imediata de atividades econômicas e estabelecimentos que descumpram as restrições impostas, além da aplicação de multa de até R$ 20.000,00. Confira-se: “Art. 12. Os órgãos que compõem a Força Tarefa ficam autorizados a promover, total ou parcialmente, a interdição imediata de atividades econômicas e estabelecimentos que descumpram as restrições impostas neste Decreto, pelo prazo de até sessenta dias, na hipótese de constatar, concretamente, em auto de infração motivado, a aglomeração de pessoas nas dependências do estabelecimento fiscalizado ou descumprimento grave das medidas de proteção contra a disseminação do Novo Coronavírus. § 1o A interdição de atividade econômica ou do estabelecimento pelo prazo de até sessenta dias dar-se-á sem prejuízo da aplicação das demais sanções previstas no art. 11. § 2o O descumprimento das medidas indicadas no caput autoriza a imposição cumulativa de multa de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de acordo com a gravidade da situação constatada pela fiscalização.” Na hipótese, os autos de infração e de interdição emitidos pelos agentes de fiscalização atestam que, às 22h do dia 22/10/2021, o estabelecimento da agravante cometeu as seguintes infrações sanitárias previstas no Decreto Distrital n. 42.525/21: 1) não disponibilizar álcool em gel a clientes; 2) não utilização de máscara de proteção facial; 3) não aferir e registar em planilha a temperatura dos funcionários; e 4) não obedecer o distanciamento de dois metros entre as mesas. No juízo estreito, característico do provimento liminar, constata-se que os autos de infração e de interdição descreveram, com precisão, as infrações cometidas, inclusive com a aposição da assinatura de testemunha que acompanhou a diligência. Além disso, indicaram expressamente os dispositivos legais infringidos (IDs 106748367 e 106748368). Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade, de modo que demandam larga dilação probatória para sua desconstituição. Na espécie, os documentos juntados pela agravante não se revelam suficientes para, em cognição sumária, infirmar as declarações do agente público que exarou as autuações. Por essa razão, o auto de infração D-0471-163495094 (ID 30238228, p. 31), que impôs multa de R$ 4.000,00, deve produzir seus regulares efeitos, sem prejuízo de futura reanálise no caso de eventual prova de sua irregularidade. Contudo, em relação ao auto de interdição D-0471-163495130 (30238228, p. 30), há que se levar em conta o risco de dano iminente à empresa e aos seus empregados com a interdição de suas atividades por trinta dias. Destaque-se que a agravante é empresa que atua no ramo de bares e restaurantes, setor que vem sofrendo de maneira acentuada com os efeitos da pandemia da Covid-19, especialmente em virtude da necessidade de fechamento do comércio em várias ocasiões. Em um cenário de crise econômica, a interdição do estabelecimento por trinta dias pode resultar no seu fechamento definitivo, o que gera prejuízos não apenas para seus proprietários, mas principalmente para os seus empregados, além de outros fornecedores com quem mantêm relação comercial e até os próprios consumidores. Nesse sentido, doutrina e jurisprudência consolidadas reconhecem a necessidade da observância do princípio da preservação da empresa – considerada como atividade econômica – justamente em razão de sua importante função social. Acerca do referido princípio, mencione-se lição do professor Fábio Ulhôa Coelho: “(...) o que se tem em mira é a proteção da atividade econômica, como objeto de direito cuja existência e desenvolvimento interessam não somente ao empresário, ou aos sócios da sociedade empresária, mas a um conjunto bem maior de sujeitos.” (COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de direito comercial: direito de empresa p. 79). No mesmo sentido, leciona Gladston Mamede: “Pontua-se, assim, a existência de um interesse público na preservação da empresa da estrutura e da atividade empresarial, isto é, na continuidade das atividades de produção de riquezas pela circulação de bens ou prestação de serviços, certo que a empresa atende não apenas aos interesses de seu titular, de seus sócios (se sociedade empresarial), e de seus parceiros negociais.” (MAMEDE, Gladston. Manual de direito empresarial. 5. Ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 57) Dessa forma, em vista do princípio da preservação da empresa e da sua função social, e a fim de se resguardar especialmente os empregos dos funcionários do estabelecimento, reputa-se cabível autorização excepcional para reabertura das atividades exercidas pela agravante, com a ressalva de que, caso comprovado novo descumprimento de qualquer dos protocolos ou medidas de segurança recomendadas pelas autoridades sanitárias, a medida deferida será imediatamente revogada, com o consequente fechamento do estabelecimento comercial pelo prazo fixado na norma. Nesse sentido já decidiu este Tribunal de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO E DE INTERDIÇÃO. ATIVIDADES DE BAR E RESTAURANTE. DESCUMPRIMENTO DO PROTOCOLO DE SEGURANÇA SANITÁRIA. ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE. DEFERIMENTO REABERTURA DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. MEDIDA EXCEPCIONAL. RELEVANCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. RISCO DE DANO GRAVE. GARANTIA DO EMPREGO FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES E MANUTENÇÃO DA ORDEM ECONOMICA E SOCIAL. 1. O Decreto Distrital n. 41.913/21, que prevê medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da COVID-19, autoriza os órgãos que compõem a Força Tarefa a promoverem a total ou parcial interdição imediata de atividades econômicas e estabelecimentos que descumpram as restrições então impostas. 2. Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade, de modo que a sua desconstituição demanda larga dilação probatória. 3. Por outro lado, havendo relevância na fundamentação da parte agravante, admite-se a excepcional e precária reabertura do estabelecimento, desde observados os protocolos e/ou medidas de segurança recomendadas pelas autoridades sanitárias, mantendo-se, no entanto, indene o auto de infração, bem como a multa imposta pela Administração Pública. 4. A medida excepcional visa tão somente assegurar a continuidade da empresa e, por consequência, a manutenção dos empregos gerados, sobretudo diante da situação econômica e social vivenciada com a grave retração do comércio frente à pandemia. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1375697, 07243691620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021)" - grifou-se Destaque-se que a sustação provisória dos efeitos do auto de interdição é medida plenamente reversível, razão pela qual não incide na hipótese a proibição prevista no art. 300, §3o, do CPC. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os efeitos do auto de interdição D-0471-163495130 (30238228, p. 30) e autorizar a reabertura das atividades comerciais da empresa agravante, desde que observados irrestritamente todos os protocolos e medidas de segurança recomendados pelas autoridades sanitárias. Em caso de novo descumprimento das referidas normas, a presente autorização será imediatamente revogada e será aplicada multa judicial no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), além da fixada no auto de infração D-0471-163495094 (ID 30238228, p. 31), sem prejuízo de outra sanção que vier a ser aplicada pelo Poder Público. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 28 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator